Tribunal: STF
Processo: AI 373386
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, §
 1º, do RISTF. 3. Decisão agravada em conformidade com orientação do
 STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento